Tribunal: TJBA
Processo: 8062832-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062832-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: UBIRACI DOS SANTOS Advogado(s): PABLO FABIAN COELHO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto pelo devedor em face de decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão de veículo automotor. O Agravante sustentou a necessidade de suspensão da Ação de Busca e Apreensão em razão de prejudicialidade externa decorrente de ação revisional conexa. Requereu, ainda, o reconhecimento da ausência de constituição válida em mora, por suposta irregularidade na notificação extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se a existência de ação revisional conexa implica suspensão da ação de busca e apreensão; (ii) verificar se houve constituição válida em mora, requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A mera existência de Ação Revisional não suspende, por si só, o curso da Ação de Busca e Apreensão, especialmente quando não há decisão antecipatória que reconheça abusividade contratual ou que descaracterize a mora do devedor. 4 - A ausência de conexão entre as ações de busca e apreensão e revisional afasta a possibilidade de reunião ou suspensão obrigatória dos feitos, conforme precedente repetitivo do STJ (REsp 1.061.530/RS). 5 - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora, salvo se houver decisão judicial que a reconheça (Súmula 380/STJ). 6 - Para fins de Busca e Apreensão, é indispensável a comprovação da mora do devedor, a qual deve ser formalizada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, conforme exige o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72/STJ. 7 - No caso concreto, a notificação foi enviada a endereço diverso daquele informado no contrato, resultando em devolução da correspondência com a anotação “endereço insuficiente”, o que evidencia a ausência de constituição válida da mora e invalida o fundamento da liminar deferida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A existência de ação revisional não suspende automaticamente a ação de busca e apreensão, salvo se houver decisão que reconheça a abusividade contratual ou descaracterize a mora. 2 - A constituição válida da mora é requisito indispensável para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão. 3 - A notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do constante no contrato não comprova a mora do devedor fiduciário. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: - STJ, Súmula nº 72; STJ, Súmula nº 380; - STJ, AgInt no AREsp 2524345/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJ-BA, AI 8005188-22.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, j. 17.02.2021; TJ-GO, AC 0245999-29.2017.8.09.0047, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 08.03.2021; TJ-MG, AC 0239641-02.2014.8.13.0707, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 14.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062832-44.2025.8.05.0000, figurando como Agravante o UBIRACI DOS SANTOS e como Agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA